Tribunal: TJSP
Processo: 0001591-59.2015.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA – Preliminarmente, fica afastada a suscitada intempestividade do recurso de apelação interposto - Houve intimação da sentença por meio eletrônico – Contudo, ainda que não necessária, houve a expedição de mandado de intimação pessoal da Prefeitura de Batatais para o mesmo ato, com cumprimento por oficial de justiça – Havendo dúvida, deve

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA – Preliminarmente, fica afastada a suscitada intempestividade do recurso de apelação interposto - Houve intimação da sentença por meio eletrônico – Contudo, ainda que não necessária, houve a expedição de mandado de intimação pessoal da Prefeitura de Batatais para o mesmo ato, com cumprimento por oficial de justiça – Havendo dúvida, deve prevalecer a intimação pessoal havida – Via eleita adequada, através de cumprimento de sentença – Produção de perícia que se faz desnecessária – direito à dedução do valor das subempreitadas do recolhimento do ISS – conjunto comprobatório apto a viabilizar o pedido - NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000824941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001591-59.2015.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BATATAIS / SP (
MUNICIPIO ), é apelado MULTIPLA ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0001591-59.2015.8.26.0070 - Batatais
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE
BATATAIS / SP ( MUNICIPIO )
APELADO: MULTIPLA ENGENHARIA LTDA
VOTO No 15854
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EM
MANDADO DE SEGURANÇA – Preliminarmente,
fica afastada a suscitada intempestividade do recurso
de apelação interposto - Houve intimação da sentença
por meio eletrônico – Contudo, ainda que não
necessária, houve a expedição de mandado de
intimação pessoal da Prefeitura de Batatais para o
mesmo ato, com cumprimento por oficial de justiça –
Havendo dúvida, deve prevalecer a intimação pessoal
havida – Via eleita adequada, através de
cumprimento de sentença – Produção de perícia que se
faz desnecessária – direito à dedução do valor das
subempreitadas do recolhimento do ISS – conjunto
comprobatório apto a viabilizar o pedido - NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO
Trata-se de apelação interposta contra sentença que,
em embargos à execução de sentença proferida em mandado de segurança, rejeitou-
os com fundamento na i) adequação da via eleita; ii) existência de carga
condenatória na sentença, ainda que esta tenha apenas reconhecido o direito da
impetrante à dedução dos valores relativos à subempreitadas da base de cálculo do
ISS; iii) desnecessidade de dilação probatória para aferição do valor devido, bem
como da juntada de notas fiscais, eis que suficientes os comprovantes apresentados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
pela impetrante em outro processo; iv) não incidência das Súmulas no 269 e 271 do
STF, pois todas as notas teriam vencido após a impetração do madamus.
Sucumbente, foi a embargante condenada ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.000,00.
Preliminarmente, sustenta a apelante que a sentença
deve ser anulada em razão do cerceamento de defesa, pois a lide foi julgada
antecipadamente sem o atendimento do pedido de perícia contábil, devendo o
julgamento ser convertido em diligência. No mérito, alega que, muito embora tenha
sido reconhecido o direito da impetrante à dedução das subempreitadas da base de
cálculo do ISS, a sentença não determinou a restituição dos valores indevidamente
recolhidos, tampouco o termo a quo e o montante efetivamente devido, pretensões
que devem ser reclamadas administrativa ou judicialmente, nos termos da Súmula no
271 do STF. Nesse sentido, aduz que, ainda que se considere eventual carga
condenatória da sentença, haveria necessidade de liquidação dos valores, o que foi
frustrado pelo julgamento antecipado da lide. Com tais argumentos, pede o
provimento do recurso e, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios
arbitrados.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 55/59, suscitando preliminar de
intempestividade do recurso.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido e não provido.
Com efeito, a sentença objurgada foi publicada no dia
05/10/2016,a partir do que se esgotaria o prazo em dobro para interposição do
recurso de apelação em 17/11/2016.
Contudo, houve expedição de mandado de intimação
da apelante, devidamente cumprido, com juntada do mandado de intimação da
Prefeitura Municipal de Batatais, em 10/02/2017 (fls. 44).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Assim, em tal contexto, para que não reste qualquer
prejuízo à Municipalidade, considerando a dúvida para fins de contagem do prazo
recursal, deve prevalecer a intimação pessoal havida.
No tocante às razões de apelação que foram deduzidas,
há que se afastar a alegação de inadequação da via eleita, sendo certo que se mostra
regular o cumprimento de sentença no caso concreto.
Trata-se
de
execução
de
valores
recolhidos
indevidamente, após a impetração de mandado de segurança, que se mostram
provados de plano, por meio de guias de recolhimento.
Ademais, não se mostra necessária a realização de
qualquer outra prova, nem mesmo pericial, sendo possível apurar o montante por
mero cálculo aritmético.
Houve decisão já transitada em julgado que
possibilitou a dedução do valor das subempreitadas do recolhimento do ISS.
E, com efeito, como bem ponderou o Juízo a quo a
decisão proferida e transitada em julgado, embora não tenha determinado a
restituição de valores, tem carga condenatória, a seguir entendimento do STJ, não
sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para fins de repetição de indébito,
considerando que a decisão que concedeu a segurança pode ser executada para
repetir valores indevidamente retidos após a impetração do writ ( Rcl. 5930/PE, Rel.
Ministro Humberto Martins, 1a. Seção, Julg. 28/03/2012).
Vale ponderar, ademais, que não há pedido de
restituição de valores anteriores ao ajuizamento da ação. Ao contrário, todas as notas
que são objeto do pedido de restituição são posteriores à impetração do mandado de
segurança, de tal forma que se mostra regular e adequado o cumprimento de
sentença instaurado.
Desta feita, merece subsistir integralmente a sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
proferida.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora